Tribunal: TJBA
Processo: 8013774-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013774-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: AIDIL MENEZES DE MELO

Advogado(s)
:
FLAVIA DA SILVA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE IDOSO. COMORBIDADES.
ALTA HOSPITALAR COM INDICAÇÃO MÉDICA PARA SEGUIMENTO EM

(HOME CARE). NECESSIDADE DE TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA.
CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE.
SÚMULA 12 TJ/BA. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇAO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Considerando-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é defeso o plano de saúde impor limitações ao serviço de
home care
(tratamento/internação domiciliar) sob alegação de ausência de previsão contratual ou existência de cláusula expressa de exclusão.

2 - Aplicação à presente situação, do enunciado da Súmula 12 do Tribunal de Justiça da Bahia.

3 – Danos Morais arbitrados pelo magistrado
a quo
que devem ser mantidos, tendo em vista ao tamanho/sofrimento da situação enfrentada pelo paciente e quando mais precisou do Plano de Saúde. Precedentes deste Tribunal. Valor arbitrado que atende ao princípio da razoabilidade – R$ 10.000,00. Manutenção.

4 – Danos Materiais que restaram devidamente comprovados nos autos. Procedência.

5 – Exigência da multa diária, tendo em vista à comprovação do descumprimento da liminar. Valor a ser apurado em fase de liquidação.

6 - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, de de 2023

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA

I